Tribunal: TJSP
Processo: 1016139-06.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
CONTRATO – Transporte aéreo – Atraso de voo – Aplicação do CDC – Existência de dano moral no caso concreto ante as circunstâncias existentes – Prestação de auxílio deficiente, sem auxílio alimentação e com atraso de informações - Dano moral configurado – Recurso da ré improvido.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral - Arbitramento em R$5.000,00 para cada autor – Inadequação – Majoração

Ementa:
CONTRATO – Transporte aéreo – Atraso de voo – Aplicação do CDC – Existência de dano moral no caso concreto ante as circunstâncias existentes – Prestação de auxílio deficiente, sem auxílio alimentação e com atraso de informações - Dano moral configurado – Recurso da ré improvido.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral - Arbitramento em R$5.000,00 para cada autor – Inadequação – Majoração para R$7.500,00 – Recurso adesivo dos autores provido em parte"